Tribunal: TJDFT
Processo: 0703274-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por ENIRES MENDES CORNELIO, contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara de Fazenda Pública do DF, nos autos de no 704629-18, tendo como parte agravada o Distrito Federal. Observo que em 02 de fevereiro, próximo passado, a agravante, representada pelo mesmo advogado signatário destes autos, interpôs recurso de agravo de instrumento, distribuído sob o n.o 703071-94, em face da mesma decisão proferida pelo juízo fazendário nos autos acima referidos, cuja liminar foi devidamente apreciada no dia 03 de fevereiro, estando pendente a análise do mérito recursal. Assim, nos termos do artigo 9o do Código de Processo Civil, ante a repetição da interposição de recursos observada, intime-se o advogado para que diga se ainda tem interesse na análise deste agravo. Brasília, 06 de fevereiro de 2023. Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Relatora